Tribunal: TJMT
Processo: 0003100-04.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003100-04.2016.8.11.0039
APELANTE: ALLAN MAICON CAETANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos,
Verifico que se trata de apelação interposta contra sentença prolatada no Juizado Especial da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou o apelante como incurso no art. 310, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 6 [seis] meses de detenção, em regime semiaberto.
Como se observa da Certidão do DEJAUX [id. 90962980], os autos foram erroneamente encaminhados a esta Corte, haja vista que a Instância revisora das ações que tramitam nos Juizados Especiais é a Turma Recursal [art. 82 da Lei n. 9.099/95].
Diante do exposto, determino a remessa deste apelo à Turma Recursal, com as baixas necessárias nos registros nesta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.